Tribunal: TJSP
Processo: 2037111-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. Prática de infração de trânsito durante o período de suspensão do direito de dirigir. Esgotamento de recursos na esfera administrativa. Ausente a verossimilhança das alegações, requisito indispensável à concessão da medida de urgência pleiteada (art. 273 do CPC). Indeferimento da liminar. Decisão mantida.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. Prática de infração de trânsito durante o período de suspensão do direito de dirigir. Esgotamento de recursos na esfera administrativa. Ausente a verossimilhança das alegações, requisito indispensável à concessão da medida de urgência pleiteada (art. 273 do CPC). Indeferimento da liminar. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000306733
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2037111-86.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARIA INES
RODRIGUES LANDINI DOLCI, é agravado DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037111-86.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 30181
2
VOTO No 30.181
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2037111-86.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: MARIA INÊS RODRIGUES LANDINI DOLCI
AGRAVADO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO
PAULO - DETRAN
INTERESSADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO -
DETRAN
Juíza de 1a instância: Maria Gabriella Pavlópoulos Spaolonzi
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CARTEIRA
NACIONAL
DE
HABILITAÇÃO. CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. Prática de
infração de trânsito durante o período de suspensão do direito de
dirigir. Esgotamento de recursos na esfera administrativa.
Ausente a verossimilhança das alegações, requisito indispensável
à concessão da medida de urgência pleiteada (art. 273 do CPC).
Indeferimento da liminar. Decisão mantida. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
(fls. 18/20) que, nos autos do mandado de segurança impetrado por Maria
Inês Rodrigues Landini Dolci contra ato do Diretor do Departamento
Estadual de Trânsito de São Paulo - Detran/SP, visando a suspensão da
decisão administrativa que determinou a cassação de seu direito de dirigir,
indeferiu a liminar.
Alega a Agravante que não cometeu a infração de trânsito que
lhe foi imputada, pois foi cometida por terceiro, conforme se extrai de ata
notarial lavrada em 18.11.2019 perante o 11o Tabelião de Notas de São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037111-86.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 30181
3
Paulo/SP. Além disso, a perda do prazo para indicação do infrator (art. 257, §
7o, CTB) não impede o afastamento da responsabilidade por infração de
trânsito pelo Poder Judiciário, sobretudo porque o prazo administrativo
previsto na referida norma gera uma presunção de autoria apenas relativa.
Portanto, a responsabilidade do proprietário do veículo deve ser afastada
quando identificado - por prova documental ou oral - o responsável pela
infração de trânsito, mesmo que não tenha havido a indicação administrativa
do infrator.
O agravo foi processado sem a concessão da tutela recursal (fls.
95/96).
O Agravado apresentou resposta (fls. 107/110)
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Na hipótese dos autos, a ora Agravante impetrou mandado de
segurança alegando que teve cassado seu direito de dirigir em razão da
violação à penalidade de suspensão anteriormente aplicada, pela prática de
infração de trânsito em 20.12.2017. Alega que outra pessoa estava
conduzindo o veículo no dia dos fatos, conforme Ata Notarial lavrada em
18.11.2019 perante o 11o Tabelião de Notas de São Paulo/SP (fls. 28/32),
pugnando pela concessão de liminar.
A MM. Juíza a quo indeferiu a medida de urgência pleiteada, por
entender ausente a verossimilhança das alegações (fls. 21/23).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037111-86.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 30181
4
E agiu com acerto a ilustre Magistrada.
Sobre a matéria em debate, a jurisprudência do E. Superior
Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a aplicação das
penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro reclama prévio
processo administrativo, com a observância do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5o, LIV e LV). A propósito: REsp
852374/RS, Rel. Min. Castro Meira, 2a Turma, j. 19.06.2006, DJ 28.09.2006,
p. 246.
No mesmo diapasão o entendimento desta 12a Câmara de
Direito Público: (1) AC no 1045166-53.2015.8.26.0506, Relator: Souza Nery, j.
27.11.2018; e (2) AC no 1012904-17.2016.8.26.0053, Relator: Edson Ferreira,
j. 22.02.2017.
Na hipótese dos autos, não se vislumbra a presença dos
pressupostos legais para concessão da medida de urgência pleiteada,
notadamente o fumus boni iuris, porquanto o conjunto probatório indica que
a Agravante não apresentou defesa no procedimento administrativo
instaurado para cassação do seu direito de dirigir, por ter conduzido veículo
durante o período que estava suspensa sua CNH, incidindo no disposto no
artigo 263 do Código Brasileiro de Trânsito (fls. 25/27). Além disso, a própria
recorrente afirma que não realizou a indicação do real condutor
tempestivamente.
De outro lado, consoante bem apontando na r. decisão ora
combatida, “não há, nos autos, qualquer elemento desconstitutivo da
presunção de veracidade e legalidade dos atos administrativos ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037111-86.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 30181
5
impugnados” (fls. 21).
Nesse sentido já decidiu esta Corte de Justiça, ao julgar casos
análogos:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Mandado de Segurança CNH - Liminar -
Pretensão à concessão de medida liminar para possibilitar o desbloqueio do
prontuário do impetrante enquanto pendente processo administrativo
instaurado para aplicação da penalidade de cassação do direito de dirigir
veículos automotores - Ausente a comprovação do requisito do fumus boni
juris, não se concede a medida liminar pleiteada - Decisão mantida -
Recurso desprovido.”
(AI no 2227517-98.2019.8.26.0000, Relator: Renato Delbianco, 2a Câmara
de Direito Público, j. 28.11.2019);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - Processo
Administrativo de Cassação do Direito de Dirigir por ter cometido infração
durante o período de cumprimento da penalidade de suspensão do direito
de dirigir - Indeferida a liminar visando a exclusão temporária do AIT
5A619276-1 do prontuário do impetrante e a suspensão dos efeitos da
penalidade de cassação - Inexistência de prova de pendência de recurso
tempestivo na via administrativa - Ausentes os requisitos autorizadores da
medida - Decisão mantida - Recurso improvido.”
(AI no 2229367-90.2019, Relatora: Maria Laura Tavares, 5a Câmara de
Direito Público, j. 06.11.2019).
Portanto, inexistindo qualquer ilegalidade ou abuso de poder
por parte do Juízo singular e ausentes os pressupostos para a concessão da
medida de urgência, de rigor a manutenção da r. decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037111-86.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 30181
6
No mais, diante da atual situação processual, inviável maior
digressão sobre o direito invocado.
À vista do exposto, nega-se provimento ao recurso.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
.